Tribunal: TJDFT
Processo: 0725191-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DELINEADOS NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS CUMULATIVOS. PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE DEMONSTREM, DE PLANO, O ALEGADO EXCESSIVO ENDIVIDAMENTO DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO FÁTICA A DEMANDAR AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão da tutela provisória de urgência, ainda que requerida com base na Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), exige a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 300, do CPC.
2. Ao servidor público do Distrito Federal, aplicam-se as disposições do art. 116 da Lei Complementar distrital 840/2011, que permite o desconto de empréstimos consignados diretamente em folha de pagamento dos servidores até o limite de 30% (trinta por cento). Igualmente se aplicam as disposições da Lei n. 14.131, de 30/3/2021, que ampliou em 5% o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para todos os servidores públicos.
3. Desse modo, contratos que estipulem consignações em folhas de pagamentos dos servidores públicos, inclusive do Distrito Federal, poderão alcançar o limite de 35% da remuneração do servidor. No caso, inexiste prova documental de que o valor consignado diretamente para desconto em folha de pagamento seja superior a 35%, de modo que deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência perseguida.
4. Dentro desse cenário, em um juízo de cognição sumária, próprio da análise da tutela provisória de urgência, deve ser preservada a autonomia da vontade, de modo que sejam respeitadas as disposições estipuladas e consentidas pelas partes voluntariamente nos contratos que celebraram, porque neste momento, prevalece a observância do princípio pacta sunt servanda.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.